Tribunal: TJSP
Processo: 1026111-90.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c pedido indenizatório por danos morais – Inexigibilidade de débito – Débito prescrito – Prescrição reconhecida – Dívida líquida – Incidência do prazo quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do CC) – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecimento – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c pedido indenizatório por danos morais – Inexigibilidade de débito – Débito prescrito – Prescrição reconhecida – Dívida líquida – Incidência do prazo quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do CC) – Precedentes jurisprudenciais – Reconhecimento – Portal "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Artigo 373, II, do CPC – Inocorrência de abalo de crédito – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.